Tribunal: TJMT
Processo: 1024090-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024090-85.2019.8.11.0041
APELANTE: DEVONETE DE CARVALHO LEITE
APELADO: BANCO BMG S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUTORIA DA ASSINATURA IMPUGNADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA SOBRE CÓPIA DIGITALIZADA – AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL – LAUDO INCONCLUSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A realização de perícia grafotécnica sobre cópia digitalizada não é apta a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, porquanto não preserva os elementos materiais necessários à análise técnica, como pressão, ritmo e inclinação do traço.
A negativa de produção da prova pericial sobre o documento original, especialmente quando o juízo se vale de laudo elaborado com base em reprodução digital para formar sua convicção, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de nova perícia grafotécnica sobre o documento original.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024090-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVONETE DE CARVALHO LEITE - CPF: 383.463.541-34 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUTORIA DA ASSINATURA IMPUGNADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA SOBRE CÓPIA DIGITALIZADA – AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL – LAUDO INCONCLUSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A
realização de perícia grafotécnica sobre cópia digitalizada não é apta a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, porquanto não preserva os elementos materiais necessários à análise técnica, como pressão, ritmo e inclinação do traço.

A negativa de produção da prova pericial sobre o documento original, especialmente quando o juízo se vale de laudo elaborado com base em reprodução digital para formar sua convicção, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de nova perícia grafotécnica sobre o documento original.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024090-85.2019.8.11.0041

APELANTE:

DEVONETE DE CARVALHO LEITE

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEVONETE DE CARVALHO LEITE
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da ação de responsabilidade civil por danos morais e repetição do indébito, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

A apelante, inconformada, requer provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se realize perícia grafotécnica sobre a via original do contrato; alternativamente, caso se entenda viável o julgamento com base nas provas já constantes dos autos, que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Pede, ainda, a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, bem como a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O apelado ofertou as contrarrazões, em que rebate as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 275052360).

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 277377877).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente apelo à autora

DEVONETE DE CARVALHO LEITE
pretende a reforma integral da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, requer anulação da sentença com o retorno dos autos à origem, a fim de que se realize perícia grafotécnica
sobre a via original do contrato
, alternativamente, caso se entenda viável o julgamento com base nas provas já constantes dos autos, que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Em que pese à parte autora impugnar de forma específica e fundamentada a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual colacionado pela parte ré, requerendo, em diversas manifestações processuais, a realização de
perícia grafotécnica na via original
do referido documento, por entender inexistente a relação jurídica que embasou os descontos efetivados em seu benefício previdenciário.

Contudo, a perícia grafotécnica foi realizada com base em
cópia digitalizada
do contrato, ocasião em que se concluiu que
“as assinaturas questionadas foram proferidas pelo próprio punho da Sra. Devonete de Carvalho Leite”
(sic). Ressalte-se, entretanto, que a via
original do documento
não foi apresentada pela parte ré para viabilizar a realização do exame sobre o suporte físico autêntico (Id 275051891 – pág. 20).

A autora impugna o laudo pericial sob o fundamento de que
“é incontestável que, com o documento original disponível, a análise seria mais precisa”
(sic), ressaltando, portanto, a limitação técnica do exame realizado exclusivamente sobre cópia digitalizada do contrato (Id 275051895).

A instituição bancária, por sua vez, manifestou concordância com o laudo grafotécnico elaborado pelo perito judicial, o qual concluiu pela autenticidade das assinaturas apostas no contrato discutido nos autos, por terem sido supostamente firmadas pelo próprio punho da parte autora (Id 275051894).

O perito, ao ser intimado para se manifestar sobre a impugnação apresentada pela parte autora ao laudo pericial, prestou os seguintes esclarecimentos:

“Sabe-se que a partir do material disponibilizado nos autos, foi constatado a autenticidade das assinaturas questionadas, porém, essa pericia não foi realizada no contrato via original, tendo em vista que a requerida não o disponibilizou. Dessa forma, quando esses documentos, de via original, não são disponibilizados, realiza-se uma análise com os respectivos documentos acostados nos autos. Embora sejam cópias, faz-se possível o exame das características e morfologias marcantes de cada assinatura questionada, uma vez que não se restam prejudicadas.

Entretanto, é incontestável que, com o documento original disponível, a análise seria mais precisa. Não se pode, todavia, alegar adulteração com base apenas na cópia fornecida para exame. Portanto, fico à disposição para realizar complementação do devido laudo pericial, caso o juízo assim determine, utilizando os documentos originais
. Para tanto, faz-se imprescindível que a parte requerida nos disponibilize tais documentos na respectiva vara deste juízo
” (sic) (Id. 275051898) (Destaquei(

É consabido que a
perícia grafotécnica pressupõe a análise de elementos materiais da escrita
- como pressão, velocidade, inclinação e continuidade do traço - os quais
não se preservam em cópias digitalizadas
.

Logo, inexiste viabilidade técnica para a realização do exame quando não disponibilizado o documento original, o que compromete a eficácia da instrução probatória.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO IMPRECISO.
NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenação do banco apelado em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de realização de nova perícia grafotécnica, considerando a impossibilidade de se aferir a autenticidade da assinatura em cópia reprográfica do contrato, e a consequente ocorrência de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante entende que a realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica não é suficiente para atestar a autenticidade de assinaturas, uma vez que podem ser ocultadas especificidades do documento original.

4. A negativa de produção da prova pericial, quando essencial à solução do litígio, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de permitir a produção da prova pericial grafotécnica no documento original.

Tese de julgamento: "A realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica não é apta a comprovar a autenticidade de assinatura, sendo necessária a apresentação do documento original para garantia do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 428, I, 98, §3o e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJE 27.01.2024; TJMT, N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024, DJE 03.04.2024.”

(N.U 1031621-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADO EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO
.

A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado
.”
(N.U 0008572-02.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Dessa forma, sendo a perícia grafotécnica destinada à verificação da autenticidade de assinatura constante em documento controvertido, é imprescindível que seu exame se dê sobre o
documento original
, único meio hábil a preservar os elementos físicos necessários à aferição segura da veracidade do traço.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida com base em laudo pericial elaborado a partir de cópia digitalizada, circunstância que compromete a confiabilidade do exame, impõe-se a
anulação do
decisum
– pela segunda vez, diga-se de passagem –, a fim de que os autos retornem à origem para a realização de nova perícia, desta vez sobre a via original do contrato impugnado, assegurando-se o devido contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025